Tribunal: TJSP
Processo: 2025418-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de veículo. Inadimplemento. Busca e apreensão. Liminar concedida. Ausência de localização do bem alienado no endereço de cadastro. Indeferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo. Insurgência. Possibilidade de bloqueio da circulação. Art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, e art. 139, IV do CPC. Vedação à

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de veículo. Inadimplemento. Busca e apreensão. Liminar concedida. Ausência de localização do bem alienado no endereço de cadastro. Indeferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo. Insurgência. Possibilidade de bloqueio da circulação. Art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, e art. 139, IV do CPC. Vedação à circulação que se presta, também, a evitar multas e eventual perda ou deterioração do bem por acidente ou furto. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025418-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado DEIVISON
DOUGLAS ANTUNES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025418-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9445
2
Voto 9.445
Agravo de Instrumento N.o 2025418-08.2020.8.26.0000
Agravante: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Agravado: DEIVISON DOUGLAS ANTUNES SANTANA
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Limeira
Origem: 1012654-51.2019.8.26.0320
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de veículo.
Inadimplemento. Busca e apreensão. Liminar concedida. Ausência
de localização do bem alienado no endereço de cadastro.
Indeferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo.
Insurgência. Possibilidade de bloqueio da circulação. Art. 3o, § 9o
do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, e
art. 139, IV do CPC. Vedação à circulação que se presta, também,
a evitar multas e eventual perda ou deterioração do bem por
acidente ou furto. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
I.
Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Aymoré Credito
Financiamento e Investimento S.A em face da decisão que indeferiu o pleito de restrição de
circulação do veículo não localizado no local do contrato após diligência realizada pelo
Oficial de Justiça.
O agravo foi recebido com a concessão da tutela de urgência, na medida
em que “verifica-se que o pleito da agravante se justifica pela necessidade de agilizar a
localização do bem e ainda encontra respaldo no art. 3o, § 9o do Decreto Lei 911/69, que
impõe ao magistrado a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM”.
Dispensada a contraminuta tendo em vista a ausência de citação da parte
ex adversa.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025418-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9445
3
II- Fundamentos
O recurso deve ser provido.
A pretensão do agravante se dá após a realização de diligências
infrutíferas de localização do bem para efetivo cumprimento da liminar de busca e
apreensão deferida.
Configurada a inadimplência e diante da impossibilidade de localização
do devedor para que fluam os prazos de lei atinentes ao pagamento da dívida e, na sua
falta, à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o risco de multas e
perdimento do veículo, seja em razão de furto, seja em razão de acidente, militam contra os
legítimos interesse do credor fiduciário.
Tais interesses são apenas parcialmente atendidos pela possibilidade da
restrição judicial de que trata o art. 3o, §9o do Decreto Lei 911/69, eis que,
independentemente de tal restrição no RENAJUD, eventual transferência que fosse tentada
ilicitamente encontraria óbice no gravame impeditivo de eventual transação.
Daí a preocupação justificada de que, em situações como essa, seja
determinado o bloqueio de circulação do veículo.
O tema não é novo e, em situações similares, assim já decidiu esta 34a
Câmara de Direito Privado:
Tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, deve ser
mantida a restrição de circulação do veículo feita pelo sistema
Renajud. Tal se dá porque quem pode o mais (retirada do bem da
posse do recorrente), pode o menos (limitação da circulação). Recurso
improvido”. (TJSP - AI no 0005282-68.2013.8.26.0000, TJSP, 34a Câm.
Dir. Privado, r. Gomes Varjão, j. 08.04.2013).
Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Liminar
concedida e não cumprida. Bem não localizado. Pedido de restrição
judicial do veículo via RENAJUD, a qual inclui restrição de
circulação. Deferimento. Inconformismo. Alegação de falta de amparo
legal. Descabimento. Quem pode o mais, que é retirar por intermédio
do Poder Judiciário - o veículo da posse do agravante, implicitamente
pode o menos, que é proibir por intermédio do Poder Judiciário - o
agravante de circular com dito veículo, donde a desnecessidade de
expressa autorização legal para essa última providência. Agravo
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (TJSP - AI
0168580-76.2012.8.26.0000, TJSP, 34a Câm. Dir. Privado, r. Nestor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025418-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9445
4
Duarte, j. 14.01.2013).
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Anotação de
restrição de circulação do veículo objeto da demanda pelo sistema
Renajud. Cabimento. Inteligência do art. 3o, §9o, do Decreto-
lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14. Medida não vedada
e voltada à efetivação da liminar concedida, resguardar direitos de
terceiros, dar publicidade e efetividade para a tutela jurisdicional.
Agravo provido. (TJSP - AI 2041256-93.2017.8.26.0000, TJSP, 34a Câm.
Dir. Privado, p. 24/07/2011)
Some-se a tudo o quanto acima exposto, a previsão trazida no art. 139,
IV, do Código de Processo Civil, que veio franquear ao Magistrado a adoção de medidas
aptas a darem maior efetividade às suas decisões:
“Art. 139 - O Juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
código, incumbindo-lhe:
(...)
IV

determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestações pecuniárias”.
Assim sendo, presentes os fatos que constituem o direito invocado na
peça recursal, é cogente que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para
tornar definitiva a liminar para permitir via RENAJUD, o bloqueio à circulação do veículo
objeto da ação de busca e apreensão.
III Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator